Tribunal: TJPA
Processo: 0000888-93.2013.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000888-93.2013.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: GENIVAL SOUZA NOVAES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADO. DEMONSTRADO O NÃO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. CONSETÁRIOS LEGAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
– Insurgiu-se o município de Curralinho contra decisão proferida por esta corte que reconheceu o direito da apelado/embargado ao recebimento de verba remuneratória correspondente aos meses de setembro e outubro referentes ao ano de 2012 enquanto servidor público municipal.

2
– Em sentido contrário ao que o município alega em suas razões recursais,

o conjunto probatório contidos nos autos comprovam o não pagamento das referidas verbas salariais. Dessa forma, o ente municipal não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo do direito da embargada, razão pela qual o reconhecimento do direito era a medida que nos foi imposta.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por meio de Plenário Virtual, de 29 de novembro a 06 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto com fundamento no Art. 1.022 e ss. do CPC pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
,
inconformado com o teor da Decisão Colegiada exarada às fls.66/70, nos autos da Ação de Cobrança em que contende com
GENIVAL SOUZA NOVAES
,
no qual deu improvimento ao Recurso de Apelação, alterando de ofício, a sentença apenas no que se refere aos consectários legais, confirmando o direito do apelado/embargado ao recebimento dos salários dos meses de setembro e outubro de 2012, enquanto servidor público.

Alega em suas razões recursais que o conjunto probatório carreado nos autos demonstraram que o apelado/embargado não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a ausência do pagamento, não merecendo o acolhimento da pretensão autoral. Deste modo, pugna pela reforma da decisão, apontando omissão quanto a ausência de provas produzidas pelo embargado.

Subsidiariamente, requer que a matéria em questão seja prequestionada.

Contrarrazões apresentadas às fls. 81/88.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015
, verbis
:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III
- corrigir erro material.

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes embargos e verifico, desde já que não prospera a alegação de omissão apontada, haja vista que a decisão embargada reconheceu o direito à percepção, pelo embargado, dos salários dos meses de setembro e outubro de 2012, não havendo o que se falar em omissão

Digo isto pois a decisão foi bastante clara ao elucidar a questão referente à comprovação do direito do embargado, esclarecendo que tal direito encontra-se albergado pela jurisprudência desta Corte, conforme se observa da fundamentação a seguir transcrita:

“Na realidade, o apelante que não comprovou a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 333, II, CPC/73, atual 373, II, do CPC/2015), ônus que lhe cabia e não se desincumbiu.

Como bem destacado no parecer ministerial “inadmissível que o município/apelante se isente de pagar o servidor que trabalhou, pela justificativa de que não há na Prefeitura registro dos pagamentos e de que cabe ao ora apelado o ônus de provar o alegado, acarretando o locupletamento injusto ou enriquecimento sem causa.” (fl. 58).

As meras alegações do preposto do Município de que “não sabendo informar se os salários de setembro a outubro não foram pagos, uma vez que não há registro na Prefeitura” (fl. 15) não tem o condão de escusa-lo de suas obrigações, até porque, verifica-se do Decreto nº 119/2010- GP/PMC (fl. 08) e dos depoimentos do apelado e de Adriano Costa Pinheiro às fls. 15/16, que o autor é servidor concursado no cargo de Auxiliar de serviços gerais - Zona Urbana e que não recebeu os salários pretendido.

No mesmo sentido da sentença apelada tem se manifestado a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE REEXAMNE DE OFICÍO- SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO
SERVIDOR EFETIVO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 131 E ART. 333, INCISOS I e II, DO CPC/73
. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.
II- Pagamento dos vencimentos do Servidor público do Município de Muaná salário não pagos com a mudança de Administração. III- Argumentações esposadas pela apelante de que os documentos que comprovariam ou não o vínculo do obreiro com o município, de que não teriam sido repassados pela gestão do prefeito anterior, na prática, não afasta o direito material do servidor público, devendo as aludidas irregularidades, serem sanadas em ação própria entre a atual administração e os possíveis responsáveis pelo dito extravio ou desaparecimento de mencionados documentos públicos. IV- Dessa forma, seria atribuição do município de Muaná, o ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015 (antigo art. 333, II do CPC/73). Entretanto, não trouxe aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar a pretensão postulada pelos apelados, observando-se que o documento comprovativo de pagamento será naturalmente de posse do agente pagador, ou seja, do ente estatal e não do servidor
. V- Quanto a questão do vínculo laboral, os apelados juntam documentos que comprovam seu vínculo com o Município e seu efetivo exercício no cargo de vigia, auxiliar de serviços gerias e professora, conforme documentos de fls. 09,15 , 21, as demais provas constituídas nos autos, levam ao convencimento do direito do autor/apelado;
VI- Ônus processual do réu/apelante de provar o fato impeditivo do direito alegado pelo autor, logrou desincumbir-se de seu ônus não apresentando contraprova necessária a elidir a prova da prestação do serviço, bem como do não pagamento dos valores requeridos, pelo que deve prevalecer a tese da defesa do servidor;
VII- No que se refere à correção monetária de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, impõe-se o afastamento da redação dada pela Lei n. 11.960/09, conforme declaração de inconstitucionalidade parcial, proferida da ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, incidindo o IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período VIII- Recurso conhecido e Improvido. IX- Reexame necessário sentença reformada para fixar a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária que incidirão sobre a condenação.” (Proc. N. 2018.01849860-43, Ac. 189.622, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07/05/2018, Publicado em 10/05/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE MUANÁ A PAGAR OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA
. (...)
MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART.20 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1.
A responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos dos servidores é do Município, sendo insubsistente a afirmação de que o débito (dezembro de 2012) é oriundo da antiga gestão, uma vez que a Administração rege-se pelo princípio da impessoalidade. 2. (...) 3. O vínculo jurídico entre a servidora e o Município restou devidamente demonstrado nos autos, bem como a inadimplência por parte da Administração (fls.07/13 e fls.15). Assim, não se desincumbindo o apelante do ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a manutenção da sentença. 4. Devida a condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com fundamento no art. 20 do CPC/73.
5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade. (2017.01967732-41, 174.895, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15/05/2017, Publicado em 17/02/2017)

Desta feita, diante do contexto fático e probatório dos presentes autos, deve ser mantida a sentença quanto ao mérito.”

Assim, ficou suplantada qualquer discussão quanto ao direito do embargado.

Portanto, não há motivos para modificar o entendimento exposto na decisão colegiada que reconhecer o direito do ora embargado de receber os salários correspondentes aos meses de setembro e outubro de 2012 enquanto servidor municipal efetivo, mais indenização por danos morais.

Como salta aos olhos, não se trata de omissão, obscuridade ou contradição. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento colegiado desta Corte.

Tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que colaciono a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 619, do CPP, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

3. Sem o necessário confronto, entre as teses colacionadas, não há falar em conhecimento dos embargos de divergência.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp

214.163/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2014, DJe 20/08/2014).”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 535, do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é aquela interna, isto é, aquela que decorre dos próprios termos do julgado.

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. Nos termos da Súmula nº 356/STF, a mera oposição dos embargos declaratórios preenche o requisito do prequestionamento.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1270282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 12/08/2014).”

Assim sendo, não há que se falar em vício a ser sanado no presente caso.

Quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo Código de Processo Civil houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionadas os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento ficto, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Com efeito, tanto o E. Supremo Tribunal Federal, quanto o C. Superior Tribunal de Justiça, entendem que para fins de acesso às Cortes, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido na Decisão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria, objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido o RE 469054 AgR/MG, rel. MIN CARMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. MIN. FELIX FISCHER.

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no
decisum
os dispositivos apontados pela decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistentes qualquer omissão ou contradição a ser sanada,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 06/12/2021